Tribunal: TJBA
Processo: 8057776-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8057776-30.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA (OAB:BA25419-A) AGRAVADO: D. C. C. e outros Advogado(s): SYLVIO ROBERTO DE PINHEIRO SOARES (OAB:BA42666-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES COMO MEDIDA COERCITIVA. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. BLOQUEIO JUDICIAL PARA GARANTIA DE TRATAMENTO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. INTENTO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, manteve decisão que determinou o bloqueio judicial de valores para assegurar o custeio de tratamento multidisciplinar de criança com transtorno do espectro autista, diante do descumprimento da tutela de urgência. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à alegada regularização dos pagamentos pela operadora de saúde antes da decisão colegiada, apta a afastar o fundamento do bloqueio judicial. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. 4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia, reconhecendo o descumprimento reiterado da tutela de urgência e a legitimidade do bloqueio judicial como medida coercitiva. 5. A alegação de regularização dos pagamentos não configura omissão, mas tentativa de reexame da matéria já decidida, sendo insuficiente para afastar as conclusões do julgado. 6. A decisão embargada apresentou fundamentação suficiente, não havendo obrigação de enfrentamento de todos os argumentos das partes, desde que evidenciado o convencimento do julgador. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais à solução da controvérsia, ainda que não aborde todos os argumentos das partes." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022; 1.026, §§ 2º e 3º; 139, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1762301/PE, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 27.05.2019, DJe 30.05.2019; STJ, EDcl no AgRg no HC 758.051/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, DJe 14.02.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração, nos autos do Agravo de Instrumento n.° 8057776-30.2025.8.05.0000; Embargante: Bradesco Saúde S/A; Embargado: D.C.C., representado por sua genitora Jéssika Carvalho Evangelista; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NÃO ACOLHER OS ACLARATÓRIOS, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator